Tribunal: TJPA
Processo: 0002622-77.2017.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2020-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA
APELAÇÃO PENAL - 00026227720178140006.
COMARCA: Ananindeua.
APELANTE: Edivaldo Palheta Duarte (Antônio Camino - OAB 24.429).
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Luis Cesar Tavares Bibas.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 306 DO CTB. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROVIMENTO. É robusto conjunto probatório que subsidiou a condenação do apelante, pois nos depoimentos das testemunhas policiais militares, estes confirmam que perceberam de imediato, no momento em que o apelante foi abordado pelos agentes públicos, que o mesmo apresentava sinais de embriaguez, fato confirmado pelo exame do bafômetro e pela própria confissão do acusado em juízo, restando, portanto, incontroversa a autoria e materialidade delitiva. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

8ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua que condenou Edivaldo Palheta Duarte a pena de 06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, além de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 02 (dois), pela prática do crime tipificado no artigo 306 do Código Brasileiro de Trânsito.

Narra a denúncia em resumo que no dia no dia 11/02/2017, por volta de 01:00 h da madrugada, os policiais rodoviários federais Alexandre Gleydson Martins e Robson Giubert Miranda, abordaram no Km 9 da BR-316, neste município de Ananindeua o veículo HONDA CITY FLEX, cor Cinza, Placa NSI 0889/PA, de Renavam nº 00173966373, que era conduzido pelo acusado, e apresentava traços de embriaguez: como olhos muito avermelhados, odor etílico e equilíbrio precário.

Consta nos autos que o acusado foi submetido ao teste do etilômetro, o qual constatou que o denunciado apresentava 0,66 mg de álcool por litro de sangue, conforme documento de fl. 03. Por fim, os policiais encaminharam o indiciado à Seccional de Ananindeua para realização de providências cabíveis.

A denúncia foi recebida no dia 17/04/2017 (fls. 04) o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença condenando o apelante nos termos apontados acima. Em razões de apelação a defesa pugna pela absolvição do apelante, diante da ausência de provas a ensejar sua culpabilidade (fls.51/59).

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 64/66). O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu da lavra do Dr. Luis Cesar Tavares Bibas pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 75/77)

É o relatório. Sem Revisão.

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

A defesa requer
a absolvição do apelante quanto ao crime do artigo 306 do CTB por inexistir prova suficiente para condenação
, pleiteando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Vejamos.

Extrai-se dos autos que no dia 11/02/2017, por volta de 01:00 h da madrugada, os policiais rodoviários federais Alexandre Gleydson Martins e Robson Giubert Miranda, abordaram no Km 9 da BR-316, neste município de Ananindeua o veículo HONDA CITY FLEX, cor Cinza, Placa NSI 0889/PA, de Renavam nº 00173966373, que era conduzido pelo acusado, e apresentava traços de embriaguez: como olhos muito avermelhados, odor etílico e equilíbrio precário.

Consta nos autos que o acusado foi submetido ao teste do etilômetro, o qual constatou que o denunciado apresentava 0,66 mg de álcool por litro de sangue, conforme documento de fl. 03.

Compulsando os autos verifica-se que é robusto conjunto probatório que subsidiou a condenação no apelante, conforme comprovado através dos depoimentos das testemunhas, que narram que o apelante estava com sintomas de embriaguez, na forma abaixo:

A testemunha Alexandre Gleydson Martins, policial militar, asseverou perante o Juízo que embora recorde da fisionomia do acusado, não recorda dos fatos narrados na denúncia,

A testemunha Francinei Natalino Santos de Oliveira, policial militar, declarou em juízo:
[...] que estavam em operação montada pela PRF para prevenir que um posto de gasolina localizado às proximidades se tornasse ponto de encontro para ingestão de bebidas alcóolicas. Que recorda que houve apenas uma ocorrência no dia e que a pessoa abordada estava com sinais visíveis de embriaguez. Que não recorda se a pessoa conduzida realizou o teste do etilômetro. Que a pessoa conduzida estava com fala alterada, olhos avermelhados. Que foi realizado o flagrante do acusado [...].

O apelante, por seu turno, afirmou perante o Juízo,
in verbis
:
[...] que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros. Que afirma ter bebido cedo e parou por volta das 20h. Que foi abordado próximo à Itaipava pelos policiais rodoviários federais, fez o teste do etilômetro e foi conduzido até a Delegacia. Que havia bebido cachaça e whisky. Que não conhecia os policiais que o abordaram. Que não foram as testemunhas que estavam em audiência que lhe abordaram. Que não pediu para fazer o reteste [...]

Assim, a tese de negativa de autoria apresentado pela defesa, não tem respaldo no arcabouço probatório, ao contrário, as provas dos autos são uníssonas no sentido de atribuir-lhe à prática do crime, não havendo como reconhecer a tese de absolvição, eis que as provas testemunhais, em especial do depoimento dos agentes públicos e da própria confissão do apelante em juízo, são suficientes para respaldar a condenação, na medida em que se encontram em harmonia com os demais elementos de prova constantes nos autos.

Sobre a credibilidade do depoimento de vítima sede testemunhas policiais militares, colaciono julgado:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 2º, I e II DO CPB. ABSOLVIÇÃO ANTE A FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDENTE. A PALAVRA DA VÍTIMA E OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS, EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS, REVESTEM-SE DE VALOR PROBANTE E AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO À AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE CORROBORAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. I - Restaram comprovadas pelo depoimento da vítima, que tem relevância no presente caso, e das testemunhas, a autoria e a materialidade do delito. II São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas, tal como se dá no caso sob exame. Precedentes jurisprudenciais. [...] Recurso conhecido, mas não provido. Unânime
TJPA, AP 2013.3.014313-6, Desª Rel. Vera Araújo de Souza, 1ª CCI, julgado em 12/11/2018.

Assim, diante dos elementos de convicção apontados nos autos não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório, e, consequentemente improvido o recurso defensivo nesta parte.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao apelo e mantendo todas as disposições da sentença.

É o voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.